Tribunal: TJSP
Processo: 1004131-86.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização – Alegação de negativação em decorrência de débito desconhecido – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Réu que se desincumbiu do seu ônus probatório - Faturas juntadas comprovam a existência do débito – Longo período de utilização do cartão, com realização de diversas compras – Pagamento de faturas – Negativação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização – Alegação de negativação em decorrência de débito desconhecido – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Réu que se desincumbiu do seu ônus probatório - Faturas juntadas comprovam a existência do débito – Longo período de utilização do cartão, com realização de diversas compras – Pagamento de faturas – Negativação que constituiu exercício regular do direito – Sentença mantida - Negado provimento ao recurso.